Tribunal: TJDFT
Processo: 0721728-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721728-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE MENDES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) requer a concessão imediata do efeito ativo deste recurso nos termos do 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, para fins de determinar que o juízo a quo efetue o desbloqueio da conta do executado, já que está comprovado que a dívida já fora integralmente quitada, tendo inclusive, transitado em julgado a sentença de extinção da execução para esse executado. O agravante relata que possui um valor bloqueado em conta de R$ 554,36, que consta em seus extratos por anos, esclarecendo que o valor do cumprimento de sentença já restou pago há tempos passados. Comprova a quitação. A decisão judicial prolatada assevera que o valor já foi liberado e aquilo que consta do extrato refere-se a condição pretérita da conta. Muito embora seja compreensível a dúvida do agravante, não há prova pré-constituída das suas alegações, o que desde logo inviabiliza o pedido liminar pretendido. A cópia do extrato não serve ao propósito de provar que o bloqueio ainda exista, porquanto, as razões expendidas pela decisão impugnada são plausíveis, O bloqueio pode se referir ao pretérito, considerando a ausência de data e a possiblidade de erro do extrato. Não será na via estreita da liminar em agravo que se dará solução a essa questão. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de julho de 2022